Tribunal: TJBA
Processo: 8045828-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045828-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: M. S. B. e outros Advogado(s): FELIPE ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ABUSIVOS. ÍNDICES DESCOLADOS DOS FIXADOS PELA ANS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO PARA ASSEGURAR TRATAMENTO DE PACIENTE INFANTOJUVENIL COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação revisional de contrato de plano de saúde, cumulada com repetição de indébito. O agravante, criança de 10 anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), alegou aplicação de reajustes abusivos (39,90% em 2025), destoantes do índice autorizado pela ANS (6,06%), o que inviabilizaria a continuidade do tratamento multiprofissional essencial. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: i) os reajustes aplicados pelas agravadas em janeiro/2025 e junho/2025 podem ser considerados abusivos, por ausência de parâmetros objetivos; e ii) é cabível a substituição dos percentuais impugnados pelos índices fixados pela ANS para planos individuais, a fim de resguardar a continuidade da assistência em saúde. III. Razões de decidir Embora os planos coletivos não estejam vinculados diretamente aos índices da ANS, não podem aplicar reajustes sem critérios atuariais claros, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da equidade e da função social do contrato. A jurisprudência do TJBA reconhece a abusividade de reajustes que careçam de fundamentação técnica idônea. Verificado o risco de dano irreversível à saúde do agravante – criança em tratamento contínuo para TEA –, deve ser privilegiada a continuidade contratual e a preservação do direito fundamental à saúde. Necessidade de intervenção judicial para limitar provisoriamente os reajustes aos índices da ANS, até ulterior apuração em cognição exauriente. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento parcialmente provido para: i) suspender os reajustes aplicados em janeiro/2025 e junho/2025; ii) substituir os percentuais aplicados pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais no mesmo período; iii) determinar a emissão de boletos futuros conforme os parâmetros fixados, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00. Tese de julgamento: “1. Os reajustes em planos coletivos de saúde não estão vinculados automaticamente aos índices da ANS, mas não podem ser aplicados sem parâmetros objetivos e cálculos atuariais transparentes. 2. A intervenção judicial é cabível para limitar reajustes desarrazoados e garantir a continuidade da cobertura assistencial, sobretudo em casos envolvendo pacientes em tratamento contínuo e indispensável.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV; CPC, art. 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8003302-85.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 15.05.2020; TJBA, AI nº 8027021-33.2019.8.05.0000, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, 5ª Câmara Cível, j. 02.07.2020; STJ, Súmula nº 608. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045828-91.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Entre Rios/BA tendo como Agravante M.S.B., representado por sua genitora RITA DE CASSIA BATISTA SOUZA e como Agravada a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA e a ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA